Tribunal: TJSP
Processo: 2312524-19.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ARROLAMENTO - INSURGÊNCIA EM FACE DA DECISÃO QUE REVOGOU A GRATUIDADE DA JUSTIÇA ANTERIORMENTE DEFERIDA – ELEMENTOS NOS AUTOS QUE DENOTAM A ALEGADA INCAPACIDADE FINANCEIRA – VALOR DOS BENS QUE NÃO É CONSIDERÁVEL, ALÉM DO QUE INEXISTEM ATIVOS FINANCEIROS QUE POSSAM SALDAR AS CUSTAS - GRATUIDADE CONCEDIDA – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.